Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740543-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Aguarde-se a apresentação da contraminuta ao agravo interno, conforme anunciado na petição id 21563790 pelos terceiros beneficiários da decisão impugnada. Após, vista ao Ministério Público para manifestação, em atenção ao disposto no art. 991 do CPC. Em seguida, retornem-me conclusos os autos para o julgamento do agravo interno. Brasília, 26 de novembro de 2020 21:41:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador